Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-60.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CURSO PRÁTICO DE PILOTO PRIVADO DE AVIÃO. RESILIÇÃO CONTRATUAL (DISTRATO). ACORDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES INADIMPLIDO. COBRANÇA. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. DANO MORAL. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que extinguiu os autos em decorrência da existência de coisa julgada (0709641-21.2022.8.07.0004). Assevera o recorrente a ausência de coisa julgada, pois na demanda antecedente requereu a rescisão contratual e na presente demanda pleiteia compensação por dano moral e a cobrança dos valores referentes ao acordo celebrado entre as partes, pelo que requer a declaração de nulidade da sentença e o retorno ao juízo de origem para o regular processamento da demanda.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 60585682), sem contrarrazões. Dispensado o autor do preparo recursal em razão do pedido de gratuidade judiciária ora deferido.
3. Nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 337 do CPC, “verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”.
4. Depreende-se da ação no 0709641-21.2022.8.07.0004, distribuída em 11/08/2022, que o autor requereu a rescisão de contrato de serviços educacionais (Curso Prático de Piloto Privado de Avião) cumulado com pedido de compensação por dano moral. Consoante se verifica do rol dos pedidos elencados na peça de ingresso desta demanda, assim como esclarecido na peça dos Embargos de Declaração (ID 60585679), pleiteia o autor a cobrança dos valores alegadamente inadimplidos atinentes ao acordo celebrado entre as partes por ocasião da rescisão contratual ajustada consensual e extrajudicialmente, cumulado com pedido de compensação por dano moral.
5. No tocante ao pedido de compensação por dano moral, extrai-se da leitura da narrativa exordial e do respectivo pedido que não houve qualquer alteração da fundamentação ou do pedido, encontrando-se ambos repetidos em seus exatos termos, tampouco havendo vinculação do dano moral alegadamente sofrido ao fato da ocorrência do inadimplemento no pagamento das parcelas do acordo pelo contratado/fornecedor, tratando-se, portanto, de pedido idêntico pautado na mesma relação jurídica anteriormente julgada. Correta a sentença neste capítulo.
6. Todavia, quanto ao pedido de cobrança dos valores objeto do acordo celebrado entre as partes por ocasião da rescisão contratual (ID 60585671), não foi objeto da ação anteriormente julgada. Assim, em que pese verificar-se partes idênticas, não há identidade de causa de pedir (alegada inadimplência do acordo) e pedido (cobrança dos respectivos valores), impondo a nulidade da sentença neste capítulo.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença parcialmente reformada para, exclusivamente, declarar a nulidade parcial da sentença, declarando-se a não ocorrência de coisa julgada no tocante ao pedido de cobrança, devendo os autos retornarem a Juízo de origem para o respectivo processamento. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.